Tribunal: TJSP
Processo: 2158836-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Não ocorrência – Pretensão clara de rediscussão da matéria – Inadequação da via eleita – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada – Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158836-76.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDIA CRISTINA ALMARIO DE FREITAS, é embargada KÁTIA CRISTINA
ALMÁRIO SANTANIELLI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158836-76.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 20/41048
2/3
Voto no 20/41048
Embargos de Declaração Cível no 2158836-76.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Claudia Cristina Almario de Freitas
Embargado: Kátia Cristina Almário Santanielli
Embargos de Declaração Alegação de vícios no julgado
Não ocorrência Pretensão clara de rediscussão da matéria
Inadequação da via eleita
Prequestionamento
Matéria
suficientemente analisada Advertência às partes quanto ao
disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
254/256.
A parte Embargante pede a reforma da decisão, alegando
ocorrência de contradição, além de o julgado ter sido omisso. Prequestiona
a matéria.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Ressalto que o Magistrado não é obrigado a responder todos
os argumentos das partes quando tiver encontrado fundamento suficiente
para o julgamento do feito.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não sendo
possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158836-76.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 20/41048
3/3
No caso dos autos, toda a matéria necessária e pertinente foi
suficientemente analisada e decidida, constando do julgado a
fundamentação do resultado, inexistindo qualquer obscuridade, omissão ou
contradição a ser suprida pela via dos declaratórios.
Nada a declarar.
Por fim, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026,
§§ 2o, 3o e 4o do CPC/15.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator